Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232/DF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (CCR). IPC. BTN. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de produção antecipada de provas para liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN.

2. Preliminar de suspensão do processo em virtude da pendência de julgamento do Recurso Repetitivo do Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE) rejeitada.

3. O STJ possui precedentes jurisprudenciais recentes no sentido de que a competência para processamento de feitos semelhantes ao presente é da Justiça do Distrito Federal, pois o consumidor pode optar pelo foro do seu domicílio, do réu, de eleição ou o do cumprimento da obrigação, no juízo que melhor atenda a seus interesses.

4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e provido, para anular a decisão recorrida, considerando a competência da Justiça do Distrito Federal para processar a ação de produção antecipada de provas para liquidação individual provisória de sentença coletiva no presente caso.